Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-12.2022.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009125-12.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (APELADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA N° 479 DO STJ – DANO MORAL EXISTENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ) e, havendo prova da falsa contratação realizada em nome de terceiros e inclusão indevida de restrição de gravame por alienação fiduciária no prontuário do veículo, o dano moral, neste caso, prescinde de prova dos prejuízos.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.
visando reformar a sentença de ID 170448275 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1009125-12.2022.8.11.0037, movida por
STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica indicada nos autos e anular o gravame inserido no prontuário do veículo CHEVROLET/TRACKER T A LT, Placa RAZ3A67, Renavam 1281609924. Condenou a parte ré/recorrente ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, além do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 170448277 a apelante sustenta que não violou a ordem jurídica e agiu conforme a legislação que dispõe sobre seus serviços. Aduz que se houve ato ilícito na contratação dos serviços, este foi praticado por terceiro de má-fé, utilizando da documentação em nome da parte apelada, razão pela qual deve ser reconhecida a excludente de ilicitude por fato de terceiro e, consequentemente, afastada a condenação. Sucessivamente, pugna pela redução
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 170448279 por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que, além de declarar a inexistência da relação jurídica discutida nos autos e anular o gravame inserido no prontuário do veículo apontado, a condenou ao pagamento de R$7.000,00 a título de reparação moral.

Na hipótese, restou incontroversa inexistência de relação jurídica no tocante ao contrato de nº 3637617699, bem como que o gravame foi incluído indevidamente sobre o prontuário do citado veículo, haja vista a que fraude ocorrida.

E neste particular, embora haja alegação por parte da recorrente de que a ação indevida foi realizada por terceiro de má-fé, que celebrou o contrato em nome do recorrido, inclusive utilizando de documento fraudulento do veículo, sabe-se que este fato, de
per si
, não tem o condão de eximir a responsabilidade da Instituição Financeira na ação indevida.

Diante da atividade de risco que desenvolve, o banco responde pelas disfunções de seus serviços e absorve os danos daí decorrentes, inadmitindo que essas falhas sejam repassadas ao consumidor.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio do Verbete Sumular nº 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, no caso em exame incide a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco apelante responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

Vejamos alguns arestos deste Sodalício que bem enfrentam questão semelhante:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DO BANCO ITAÚ - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS PRESENTES - DANOS MORAIS - COMPROVADOS - DESNECESSIDADE DE PROVA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NOME PARA CONSEGUIR FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -ASSINATURA FALSA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DE R$ 15.600,00 - NÃO EXISTÊNCIA DE TABELA ESPECÍFICA -VALOR AQUILATADO CORRETAMENTE PELO JULGADOR LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ASPECTO DA DEMANDA- VERBA HONORÁRIA - VALOR CORRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever das instituições financeiras tomar as medidas necessárias para que falsidade como a que ocorreu no presente caso não se concretize, comprometendo a idoneidade daquele que tem seu nome indevidamente utilizado e da própria instituição financeira, colocando esta em risco a própria situação de que, no seu vencimento, receberia o seu crédito. A conduta culposa da instituição ré ficou plenamente demonstrada, já que a sua negligência quando da contratação restou cristalina. O dano moral no presente caso é patente, e advindo da conduta do apelante, sendo este submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Os danos morais são presumíveis, ante a imputação de obrigações, por meio de contrato, àquele que teve seu nome utilizado de forma fraudulenta, sem a necessária diligência por parte do banco. (...) O valor arbitrado pela sentença de primeiro grau mostra-se adequado, atendendo perfeitamente a compensação pelos transtornos e dor causada ao apelado como também servindo para alertar o Apelante de abster-se da prática de atos ilícitos de igual natureza, assim resta observado plenamente o caráter punitivo pedagógico no seu arbitramento como também o princípio da razoabilidade que deve imperar na sua fixação. (...).
”.

(TJMT - RAC nº 52920/2014).

“
APELAÇÕES CÍVEIS - DANO MORAL - INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO - FRAUDE DE TERCEIRO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. Na realização de suas atividades, cumpre a instituição financeira conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da solicitação de financiamento, sob pena de se responsabilizar por dano que causar a terceiro. (...)
”. (TJMT. RAC nº 89551/2010. 6ª Câmara Cível. Rel. Des. Juracy Persiani. J. em 01.06.2011)

No mesmo sentido, o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1103782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24/08/2016, DJe 12/09/2016)

Logo, restou demonstrado nos autos o ato ilícito decorrente da inserção indevida de gravame no prontuário do veículo indicado nos autos, derivada de contrato fraudulento, devendo a instituição financeira ser obrigada a indenizar o consumidor, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não há dúvidas quanto à responsabilidade objetiva, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INVASÃO DE CONTA CORRENTE PELA INTERNET - HACKER - RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O BANCO E CORRENTISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO FORNECEDOR DO SERVIÇO – DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM ADEQUADO - APELO IMPROVIDO. Ao disponibilizar serviços de movimentação de conta corrente por meio da internet, o banco (fornecedor) assume o ônus por eventual defeito na sua prestação (art. 14, § 1º, CDC). Ainda mais quando ao anunciar mencionado serviço, tenta passar a impressão de segurança. Desta feita, verificado o dano moral suportado pela correntista que teve valores de sua conta corrente desviado por hackers, responde o banco pela indenização. O quantum fixado na sentença singular, se mostra adequado a cumprir a sua função pedagógica e punitiva, bem como proporcional para reparar o dano imensurável sofrido pela apelada.”
(TJMT – Apelação Cível n.º 48238/2006 - Quinta Câmara Cível – Rel. Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha. J. 09.08.06).

Portanto, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida pela recorrente.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da apelante frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo apelado, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e adequada às peculiaridades do caso.

Ao arremate, porque ausente motivos que infirmem ou fragilizem a tese de primeiro grau, impõe-se a manutenção dos termos do édito combatido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023